Tribunal: TJSP
Processo: 1123256-56.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura de despesas de tratamento de neoplasia, por meio do medicamento "ABEMACICLIBE"150 mg (comercializado como "VERZENIOS"). Sentença de procedência. Recurso da ré. Obrigatoriedade de cobertura do medicamento prescrito pelo médico da autora. Rejeitado argumento de que se trata de medicamento ausente do rol da Agência Nacional de Saúde (ANS). Demorados trâmites

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura de despesas de tratamento de neoplasia, por meio do medicamento "ABEMACICLIBE"150 mg (comercializado como "VERZENIOS"). Sentença de procedência. Recurso da ré. Obrigatoriedade de cobertura do medicamento prescrito pelo médico da autora. Rejeitado argumento de que se trata de medicamento ausente do rol da Agência Nacional de Saúde (ANS). Demorados trâmites administrativos de classificação não podem deixar o doente a descoberto, colocando em risco bens existenciais. Medicação prescrita por médico que assiste a autora. Ausência de descompasso entre a moléstia e a cura proposta. Medicamento registrado pela ANVISA, o que satisfaz a exigência do entendimento firmado pelo STJ em sede de Julgamento Repetitivo. Fármaco dotados de eficácia para tratamento da doença que acomete a autora. Ausência de descompasso entre a moléstia e a cura proposta. Jurisprudência deste Tribunal determinando o fornecimento do medicamento prescrito. Sentença mantida. Recurso não provido.